Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737650-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NANCI BELARMINA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de liminar, interposto por NANCI BELARMINA DE OLIVEIRA contra a decisão que indeferiu a limitação de descontos a 30% dos seus vencimentos, decorrentes de empréstimos consignado em folha de pagamento e debitado em conta corrente, proferida nos autos do processo de repactuação de dívidas e superendividamento. Nas razões recursais, a agravante alega que não possui condições de arcar com seus gastos diários, pois os valores descontados englobam a totalidade de seus rendimentos. Ressalta que devido a essas restrições em seu salário enfrenta dificuldade financeira, inclusive para se manter e se alimentar, necessitando de ajuda de familiares. Conclui que é possível a limitação pretendida, considerando a manutenção do mínimo existencial necessário à sobrevivência. Pugna pela fixação, em antecipação de tutela recursal, do limite de 30% dos descontos noticiados. No mérito, pretende a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, inciso I, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante é servidora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, e percebe mensalmente o valor bruto de R$ 10.867,11. Deste montante são descontadas parcelas da Seguridade Social, imposto de renda e demais parcelas decorrentes de empréstimos consignados, no valor de R$ 5.641,37. Remanesce, pois, a importância de R$ 5.225,74 (ID 137771107), de onde são descontados os demais empréstimos realizados junto ao BRB: contrato 21305861; contrato 21138475; contrato 21304085; contrato 19460144; contrato 19552056; contrato 0084127090; cartão de crédito BRB - final 5015; cartão de crédito BRB final 5022; empréstimos CSF - contrato 6700216621; cartões C&amp;A e Havan S.A. - ID 137772248 - Págs. 8/10. Somadas, as dívidas da agravante ultrapassam o valor de R$ 462.000,00 (quatrocentos e sessenta e dois mil reais), desta forma propôs a demanda de repactuação de dívida com proposta de quitação para 60 (sessenta) meses. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no evidente comprometimento da subsistência da agravante e seus familiares, em afronta a preservação do mínimo existencial inserto no conceito da dignidade humana (Acórdão: 1374572, 7a Turma Cível, Relator: Des. Leila Arlanch, DJe: 18/10/2021). Noutro giro, observa-se que há relação de consumo entre a instituições financeira agravada e a contratante, ora agravante, em atenção aos artigos 2o e 3o, do CDC, bem como à Súmula 297 do STJ. Ademais, no tocante aos servidores públicos distritais, as formas de contratação referente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, por certo encontram previsão nos respectivos estatutos (artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e artigo 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007), os quais limitam o valor das parcelas consignadas a 30% dos seus vencimentos, abatidos os descontos compulsórios da base de cálculo da remuneração bruta. Ocorre que, como destacado na decisão agravada, o desconto em conta corrente não é incluído no cálculo dos 30% da remuneração, como fundamentado em acórdão, de minha relatoria, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA30%DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30%(trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós-contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão: 1361759, 5a Turma Cível, Rel.: Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe: 19/08/2021) (g.n.) Portanto, requerer a readequação do valor dos descontos de todos os empréstimos e dívidas, limitando-os a 30% (trinta por cento) do salário da agravante, não se mostra plausível ao direito invocado. Entretanto, há de se preservar o mínimo existencial necessário para manutenção e sobrevivência do devedor. Nesse sentido surge a previsão do Decreto 11.150/2022, que define o mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo. Ocorre que a previsão do decreto de salvaguardar apenas 25% do salário mínimo, ou seja, R$ 303,00 considerando o valor atual do salário mínimo de R$ 1.212,00, não se mostra razoável, pois desconsidera o direito do ser humano de viver com dignidade e segurança, na medida em que lhe restringe acesso a alimentação, vestuário, alojamento, assistência médica dentre outras necessidades. Assim, ao menos em análise prefacial, os descontos mensais realizados em conta da agravante devem respeitar a manutenção de uma quantia mínima, necessária para a sobrevivência da agravante, substanciada na quantia de um salário-mínimo mensal. Em conclusão, considerando a necessidade de manutenção mínima e digna da agravante, observa-se presentes os requisitos autorizadores da antecipação parcial da tutela requerida. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para autorizar os descontos em conta corrente da autora de forma a manter preservado o valor referente a um salário-mínimo mensal. Comunique. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator